Tribunal: STF
Processo: AI 135966
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
CONTRATADOS DO ESTADO. NATUREZA DO VINCULO EMPREGATICIO DECIDIDA
ANTERIORMENTE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUE AFIRMOU SUA COMPETÊNCIA.
RECONHECERAM AS DECISÕES TRABALHISTAS QUE OS RECLAMANTES ESTAVAM
SUJEITOS  A CLT, NÃO LHES SENDO APLICAVEL A LEI N. 500/1974, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 106, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. RECURSO INCABIVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.